Tribunal: STF
Processo: AC 1209
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - BALANÇO - CONSIDERAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS -
ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.981/95 - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA.
Estando submetido ao Plenário o tema versado no extraordinário, com
voto parcialmente favorável ao contribuinte, cumpre concluir pela
relevância do pedido de empréstimo de eficácia suspensiva ao recurso
 e do risco de manter-se em vigor quadro decisório, abrindo margem à
 atuação do fisco. Isso acontece em relação à exigibilidade fiscal
decorrente do artigo 42 da Lei nº 8.981/95, que limitou a
compensação de prejuízos fiscais, e ao início do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 344.994-0/PR, em 11 de novembro de 2004,
ocasião em que, como relator, prolatei voto pela
inconstitucionalidade do dispositivo